Tribunal: STF
Processo: ARE 1420850
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE QUANTO À ALTERAÇÃO DO REGIME DE ESTATUTÁRIO-AUTÁRQUICO PARA CELETISTA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    3. Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no apelo extremo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.